Tribunal: TJES
Processo: 0001278-85.2013.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-85.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001278-85.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AIRTON DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13519, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. CONCURSO FORMAL. OMISSÃO NO JULGADO. CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ART. 119 DO CP E SÚMULA 497 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. PUNIBILIDADE EXTINTA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do réu à pena unificada de 05 (cinco) anos de detenção pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal. A defesa alega a existência de omissão, argumentando que o acórdão deixou de analisar a prescrição da pretensão punitiva com base na pena individualizada, desconsiderando o acréscimo do concurso formal, conforme o art. 119 do Código Penal e a Súmula 497 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a regra do art. 119 do Código Penal e a Súmula 497 do STF para a aferição do prazo prescricional; e (ii) saber se, desconsiderado o aumento decorrente do concurso formal, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a omissão no acórdão embargado, uma vez que a base de cálculo utilizada para a aferição da prescrição foi a pena definitiva com o acréscimo de metade imposto pelo concurso formal (art. 70 do CP), deixando-se de enfrentar os dispositivos legais e sumulares invocados.

4. Nos termos do artigo 119 do Código Penal e da inteligência da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, em caso de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente, não se computando os acréscimos decorrentes de unificação punitiva.

5. Excluído o aumento do concurso formal, a pena do embargante restou individualizada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, patamar que atrai o prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do Código Penal).

6. Entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (11/11/2013) e da publicação da sentença condenatória (28/07/2025), transcorreu lapso temporal de aproximadamente 11 (onze) anos e 08 (oito) meses, período superior ao prazo de 08 (oito) anos, operando-se, portanto, a prescrição retroativa.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes para sanar a omissão e declarar extinta a punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ
,
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso
.

O embargante, no id.
19198172
, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
20056960
, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001278-85.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AIRTON DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13519, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ
,
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMAS JOVENS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL MANTIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor com omissão de socorro), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do Código Penal). A defesa requereu a absolvição por culpa exclusiva das vítimas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a redução das reprimendas e a incidência da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se o conjunto probatório evidencia culpa exclusiva das vítimas apta a ensejar a absolvição; (ii) saber se o fato de as vítimas serem jovens fundamenta a exasperação da pena-base a título de consequências do crime no homicídio culposo; (iii) saber se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP; (iv) saber se deve ser mantida a fração de aumento de 1/2 pelo concurso formal; e (v) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa considerando a pena mantida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas, não havendo que se falar em culpa exclusiva das vítimas, uma vez que o réu trafegava em altíssima velocidade (acima de 140 km/h) em rodovia com limite de 60 km/h e colidiu na traseira do ciclomotor.

4. Mantida a exasperação da pena-base com suporte nas consequências do crime, mediante reforço argumentativo de que as vítimas eram jovens à época dos fatos. O apelante ceifou a vida de ambos prematuramente, causando impacto e gravidade concreta superior ao resultado naturalístico ordinário do tipo.

5. A admissão de autoria acompanhada de tese defensiva que visa afastar a responsabilidade penal culposa, imputando a culpa unicamente às vítimas, caracteriza confissão qualificada, inviabilizando a incidência da referida atenuante.

6. A omissão de socorro e a evasão do local do sinistro restaram incontroversas e não são elididas pela alegação de suposta morte instantânea, sendo impositiva a manutenção da causa de aumento do art. 302, III, do CTB.

7. O magistrado
a quo
aplicou com acerto a exasperação referente ao concurso formal (art. 70 do CP) no patamar de 1/2 (metade), perfeitamente adequado e proporcional à acentuada gravidade da conduta e à pluralidade de resultados fatais gerados pelo impacto em velocidade excessiva.

8. Conservada a pena definitiva fixada na origem em 05 (cinco) anos de detenção, o prazo prescricional correspondente é de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP). Tendo transcorrido lapso de 11 anos e 08 meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não operou-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

O embargante, no id. 19198172, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Pois bem.

Conforme relatado, a defesa opôs os presentes aclaratórios indicando omissão no v. acórdão, que manteve a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos de detenção e refutou a ocorrência da prescrição.

Assiste razão ao embargante, tese que, de forma escorreita e zelosa, foi acompanhada pelo ilustre representante do Ministério Público de segundo grau.

O acórdão embargado, ao rechaçar a alegação prescricional, tomou por base de cálculo a pena definitiva de 05 (cinco) anos de detenção, que contemplava o aumento de metade imposto pelo concurso formal (art. 70 do Código Penal). Dessa forma, concluiu-se pela incidência do prazo prescricional de 12 (doze) anos e afastou-se a extinção da punibilidade.

Houve, de fato, omissão quanto à aplicação do artigo 119 do Código Penal e da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, dispositivos expressamente invocados.

A norma do artigo 119 do Código Penal estabelece que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Da mesma sorte, orienta o enunciado da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, de onde se extrai que não se deve computar o acréscimo, decorrente da unificação punitiva, para fins de cálculo da prescrição.

Trata-se, aliás, de entendimento amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, os acréscimos resultantes de institutos de unificação punitiva, como é o caso do concurso formal próprio, não integram a base de cálculo da prescrição.

Transpondo tais premissas ao caso dos autos, a pena do embargante — desconsiderado o aumento do concurso formal — restou fixada, individualmente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Tomando-se essa reprimenda (03 anos e 06 meses) como parâmetro isolado, atrai-se a incidência do prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos exatos termos delineados pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Passo, então, à análise dos marcos interruptivos previstos na legislação penal.

Compulsando os autos, verifica-se que:

O recebimento da denúncia ocorreu no dia 11 de novembro de 2013.

A publicação da sentença condenatória ocorreu no dia 28 de julho de 2025.

Cotejando-se os referidos marcos, constata-se o transcurso de um lapso temporal de aproximadamente 11 (onze) anos e 08 (oito) meses.

Como este período ininterrupto é manifestamente superior ao prazo prescricional aplicável de 08 (oito) anos, impõe-se o reconhecimento de que se operou a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tratando-se de matéria de ordem pública, a declaração de extinção da punibilidade é medida de rigor que se impõe ao julgador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, de consequência, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração.